Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da restituição, em dobro, dos valores supostamente indevidos cobrados pela agravada e se são devidos honorários de advogado em sede de cumprimento de sentença.
2. No caso em análise o Juízo singular ainda não se manifestou a respeito dos cálculos apresentados pela sociedade empresária e também não se manifestou sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, portanto, não devem ser fixados honorários de advogado no momento.
3. Para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil no sentido de restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado, deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia superior ao que fora devido. 3.1. Ocorre que a hipótese dos autos não evidencia a ocorrência de má-fé, por parte da recorrida, na cobrança de valores superiores ao efetivamente devidos pela recorrente, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. 3.2. O Juízo singular determinou que a contadoria judicial examinasse os cálculos elaborados pela sociedade empresária (Id. 16528014 dos autos do processo de origem), não tendo, ainda, homologado os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.